Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730335-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, ou para fazê-lo em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator